Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constatado o equívoco no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, a fim de corrigir erro material em relação à fração utilizada para a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença na integralidade.